Tribunal: STF
Processo: RHC 83070
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA -
   NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
   QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE
   DECRETA A PRISÃO CAUTELAR EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO A QUE SE
   NEGA PROVIMENTO.
A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE
   NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
   individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser
   decretada em situações de absoluta necessidade.
A prisão
   preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico,
   impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o
   art. 312 do CPP (prova da existência do crime e presença de
   indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com
   fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A questão da
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional,
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.
   Precedentes.
A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE
   NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE
   PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.
- A prisão
   preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável
   com condenações sem defesa prévia.
A prisão preventiva - que
   não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva
   infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo
   penal.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE
   DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
- Revela-se
   legítima a prisão cautelar, se a decisão, que a decreta, mesmo em
   grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e
   reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos
   definidos em sede legal - demonstram que a permanência em
   liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da
   ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.